Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0747938-41.2024.8.07.0000 DESPACHO O prazo da outorga da procuração de id. 66039687 expirou. Assim, intime-se, pessoalmente, a agravante Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator